Tribunal: TJMT
Processo: 1046042-39.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1046042-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (AGRAVANTE), ELVIRA DE LIMA CHAVES - CPF: 986.597.741-91 (AGRAVADO), INGRYDYS HANANDA MINGOTI - CPF: 032.182.961-10 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE CONTRACAUTELA. DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES CREDITADOS. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais e repetição de indébito, na qual foi deferida tutela de urgência para suspender descontos incidentes sobre benefício previdenciário da autora, relativos a contratos de empréstimo consignado, sem imposição de contracautela.

A autora afirma não ter contratado os empréstimos consignados indicados, embora reconheça o crédito dos valores em sua conta bancária, sustentando tratar-se de fraude. O Juízo de origem determinou a imediata suspensão dos descontos, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a suspensão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário, deferida em tutela de urgência, pode subsistir sem a exigência de contracautela, quando incontroverso o recebimento dos valores creditados na conta da parte autora.

III. Razões de decidir

A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, podendo o magistrado exigir caução idônea para resguardar eventual prejuízo da parte adversa, nos termos do art. 300, caput e § 1º, do CPC.

A suspensão dos descontos sobre benefício previdenciário, de natureza alimentar, revela-se adequada diante do risco de dano inverso à parte autora, especialmente em juízo de cognição sumária quanto à alegada fraude.

Contudo, a própria autora admite o recebimento dos valores objeto da controvérsia, os quais permanecem sob sua disponibilidade, circunstância que impõe a adoção de medida conservativa apta a assegurar a reversibilidade da tutela.

A vedação ao enriquecimento sem causa e a necessidade de preservação do equilíbrio processual autorizam a imposição de depósito judicial das quantias creditadas, como contracautela mínima, sem que isso importe reconhecimento da dívida ou prejulgamento do mérito.

A solução intermediária, consistente na manutenção da suspensão dos descontos condicionada ao depósito judicial dos valores recebidos, harmoniza a proteção da verba alimentar com a garantia de efetividade e reversibilidade da decisão.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido, para condicionar a eficácia da tutela de urgência ao depósito judicial dos valores creditados na conta da agravada, mantidos os demais termos da decisão recorrida.

Tese de julgamento:

“1. A suspensão de descontos em benefício previdenciário, deferida em tutela de urgência sob alegação de fraude em contrato de empréstimo consignado, pode ser mantida diante do risco de dano decorrente da natureza alimentar da verba.

2. É legítima a exigência de depósito judicial dos valores incontroversamente creditados na conta da parte autora como contracautela, a fim de assegurar a reversibilidade da medida e evitar enriquecimento sem causa, nos termos do art. 300, § 1º, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO C6 S. A.
e
BANCO C6 CONSIGNADO
(Id-337065878) contra decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, constante do Id-, que em sede de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO LIMINAR
nº. 1002751-32.2025.8.11.0018,
proposta
por
ELVIRA DE LIMA CHAVES
,

com o objetivo de

reformar decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário da parte agravada, relativos a contratos de empréstimo consignado, sem condicioná-la ao depósito judicial dos valores creditados
.

Alega a parte agravante que:

·

A decisão agravada deferiu antecipação de tutela para determinar a suspensão dos descontos mensais realizados diretamente na aposentadoria da autora, relativos aos contratos n.º 010015235439 e 010018672652.

·

O juiz não condicionou essa medida ao depósito judicial do valor creditado na conta da autora.

·

A parte agravada permanece na posse dos valores recebidos em virtude dos contratos, desde os anos de 2020 e 2021, conforme comprovantes de transferências anexados (ex: transferência de R$ 531,41 em 16/12/2020 e R$ 2.966,99 em 22/04/2021 –
vide documentos nas páginas 5 e 6 do arquivo
).

·

Tal situação configura risco de enriquecimento sem causa, pois a parte autora pretende manter os valores recebidos, sem sofrer os descontos pactuados e sem devolvê-los judicialmente.

·

O banco poderá sofrer grave prejuízo financeiro, sobretudo pelo risco de condenação em multa diária em caso de descumprimento da liminar.

Em suas palavras, alega:

“Tendo em vista que a parte agravada permanece com os valores creditados em sua conta, faz-se necessário que a imposição da medida liminar seja condicionada ao depósito do valor creditado na conta bancária da parte autora em conta judicial...”
.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

·

A medida liminar deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o requisito da reversibilidade da tutela de urgência, conforme jurisprudência citada de outros tribunais estaduais (TJ-GO, TJ-MG, TJ-PR e TJ-SP).

·

Reforça o caráter alimentar da verba sobre a qual incidem os descontos, mas sustenta que o bloqueio dos descontos, sem qualquer caução, representa desequilíbrio processual e risco de dano irreparável ao banco.

Sustenta ainda que:

·

Houve omissão do juízo de origem quanto à exigência de restituição dos valores recebidos pela agravada.

·

O prazo concedido para cumprimento da decisão liminar foi extremamente exíguo, o que inviabiliza o cumprimento pela instituição bancária, dado os trâmites administrativos internos e com o INSS.

Por fim, requer que:

·

Requer, ao final, o
provimento do agravo
, com a consequente
cassação da decisão agravada
ou sua
modulação
, impondo-se contracautela (depósito judicial dos valores dos contratos).

Foi deferido parcialmente efeito suspensivo ao recurso tão somente para determinar que a eficácia da decisão recorrida seja condicionada ao depósito judicial dos valores recebidos.

A parte Agravada, regularmente intimada, deixou de apresentar contrarrazões ao recurso – Id-345220362.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO LIMINAR,
com o objetivo de

reformar decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário da parte agravada, relativos a contratos de empréstimo consignado, sem condicioná-la ao depósito judicial dos valores creditados
.

O recurso comporta parcial provimento, senão vejamos:

Conforme se extrai da decisão recorrida, a parte autora/Agravada afirma não ter contratado os empréstimos consignados n.º 010015235439 e 010018672652, embora reconheça que foram creditados em sua conta os valores de
R$ 531,41, em 16/12/2020, e R$ 2.966,99, em 22/04/2021, totalizando R$ 3.498,40
.

Sustenta tratar-se de fraude e requer a suspensão dos descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário, de natureza alimentar.

O Juízo de origem deferiu tutela de urgência para determinar a imediata suspensão dos descontos no benefício da autora, sob pena de multa diária, sem impor qualquer contracautela.

A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, podendo, conforme §1º do mesmo dispositivo, ser exigida caução real ou fidejussória idônea para ressarcir eventuais prejuízos da parte adversa.

No caso em exame, a decisão agravada reconheceu, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade da alegação de fraude e o perigo de dano decorrente da incidência de descontos sobre verba de natureza alimentar, determinando sua imediata suspensão. Tal conclusão, em si, não é objeto de impugnação central nesta fase, mas apenas quanto à ausência de contracautela.

Observa-se, contudo, que a própria parte autora/Agravada admite o recebimento dos valores creditados em sua conta bancária, afirmando que teriam permanecido intocados,
verbis:

“Em suma, a parte autora aduz que é aposentada rural, analfabeta funcional, com baixa instrução, e que recebe mensalmente benefício no valor de um salário mínimo.
Afirmou que, após notar a redução no valor de seu benefício, procurou a agência bancária acompanhada de sua filha, oportunidade em que tomou ciência da existência de dois depósitos realizados em sua conta pelo banco réu, nos valores de R$ 531,41 (em 16/12/2020) e R$ 2.966,99 (em 22/04/2021), totalizando R$ 3.498,40.
Ressaltou que tais valores permaneceram intocados em sua conta bancária, pois desconhecia completamente sua origem e não havia solicitado qualquer empréstimo.”

Trata-se, portanto, de quantia incontroversamente disponibilizada em seu favor, cuja causa jurídica é precisamente o objeto da controvérsia principal.

A suspensão dos descontos, sem qualquer medida de resguardo, projeta cenário de assimetria processual: de um lado, a instituição financeira impedida de recuperar os valores mediante os descontos pactuados; de outro, a parte autora na posse integral da quantia recebida, ainda que sob alegação de inexistência de contratação.

A vedação ao enriquecimento sem causa constitui princípio geral do direito, irradiando-se como cláusula implícita de equilíbrio nas relações obrigacionais. Não se pode admitir, ainda que em sede provisória, que a parte usufrua da integralidade do capital disponibilizado enquanto se afasta, de forma imediata, o mecanismo contratual de restituição, sem qualquer garantia de reversibilidade.

A exigência de depósito judicial não importa juízo definitivo acerca da validade do contrato, tampouco impõe à autora reconhecimento da dívida. Trata-se de medida assecuratória, de índole conservativa, destinada a preservar a utilidade do processo e a reversibilidade da tutela concedida, nos exatos termos do art. 300, §1º, do CPC.

Ressalte-se que a suspensão dos descontos, por incidir sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, deve ser mantida, pois o perigo de dano inverso à parte autora subsiste. Todavia, a manutenção dessa providência não se mostra incompatível com a imposição de contracautela mínima, consistente no depósito judicial das quantias efetivamente creditadas.

Assim, impõe-se solução intermediária, que harmonize os interesses em conflito: preserva-se a tutela deferida quanto à suspensão dos descontos, mas condiciona-se sua eficácia ao depósito judicial dos valores recebidos, que permanecerão sob a guarda do juízo até ulterior deliberação na ação principal.

Portanto, não se vislumbra, por ora, razão para modificar os demais termos da decisão agravada, inclusive quanto à multa cominatória e ao prazo de cumprimento, porquanto não evidenciado excesso manifesto que justifique intervenção mais ampla nesta fase recursal.

A tutela de urgência deve ser preservada quanto à suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da agravada, mas sua eficácia deve ser condicionada ao depósito judicial dos valores creditados em sua conta, como forma de assegurar a reversibilidade da medida e evitar enriquecimento sem causa, permanecendo hígidos os demais termos da decisão recorrida.

Forte nessas razões
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso proposto, ratificando a liminar deferida no início deste recurso a qual determinou que a parte Agravada proceda ao depósito em juízo dos valores recebidos da Agravante decorrente dos contratos em discussão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026